Tribunal: TJDFT
Processo: 0724987-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724987-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR AGRAVADO: ELIZANGELA DE OLIVEIRA DE MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ELIZANGELA DE OLIVEIRA DE MATOS, processo n. 0740940-93.2020.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 162641451 da origem): “Defiro pedido de ID 162552909. Ao Nulej para que os direitos aquisitivos do imóvel localizado no CONDOMÍNIO NOVA COLINA I, CONJUNTO A, CASA 6 - Nova Colina - SOBRADINHO BRASÍLIA-DF CEP 73270-050 - sejam levados à hasta pública. Oficie-se à Sefaz/DF para conhecimento e anotação no banco de dados e traslade cópia desta para o processo no 0715056-28.2021.8.07.0001, tendo em vista o pedido de penhora dos mesmos direitos aquisitivos formulado.” Inconformada, a parte demandada recorre. Alega que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois “(i) Importante destacar que manter a decisão agravada da forma que foi lançada, incorre no esvaziamento do Plano de Recuperação Judicial, inviabilizando a própria Recuperação judicial, caso o processamento da Recuperação Judicial seja mantido, quando do julgamento final do referido Agravo de Instrumento que o suspendeu. (ii) Concurso entre credores. Existência de credores trabalhistas cujo crédito é privilegiado e tem preferência em razão da natureza do crédito.” Pondera que a agravada seria sócia investidora da agravante, por isso seu crédito não seria preferencial. Ao final requer: “Seja reformada a decisão interlocutória do Juízo a quo, a fim de conceder a tutela antecipada recursal para que seja cancelada a realização de hasta pública para venda do imóvel da sócia coexecutada JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, bem como suspensos todos os atos de constrição e expropriação até o deslinde final do Agravo de Instrumento (5150134-91.2023.8.09.0172 – TJGO) que suspendeu provisoriamente os benefícios concedidos na Recuperação Judicial”. No mérito pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 48202813. É o relatório. Decido. De início observo que neste momento incipiente a análise se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, verifica-se que o bem imóvel penhorado e que será levado a hasta pública não é de propriedade de nenhuma das empresas em recuperação judicial, mas sim, da pessoa física, no caso, codevedora, a Sr. JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR (ID 156465638 da origem), portanto, inaplicável qualquer proteção inerente ao processo recuperacional. A propósito, dispõe o artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 (LFRE): “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Quanto a natureza do crédito da parte agravada, entendo que não há nos autos habilitados outros credores, de forma que não há como se aquilatar eventual preferência de algum deles, de modo que, nesta prelibação sumária, não se vislumbra óbice no regular processamento dos atos expropriatórios inerentes a fase processual. Portanto, não se verificam preenchidos os requisitos autorizadores da liminar vindicada, de modo que o seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator